Tribunal: TJSP
Processo: 1004478-65.2016.8.26.0457
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Estupro de menor - Preliminar de ilegitimidade do Município de Pirassununga afastada – Responsabilidade da Municipalidade e do corréu Luis Augusto, proprietário do imóvel onde se deram os fatos, afastada, diante da ausência de nexo de causalidade entre eventual ação/omissão e o dano sofrido pelos autores - Pedido que restou procedente apenas

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – DANOS MATERIAIS E MORAIS – Estupro de menor - Preliminar de ilegitimidade do Município de Pirassununga afastada – Responsabilidade da Municipalidade e do corréu Luis Augusto, proprietário do imóvel onde se deram os fatos, afastada, diante da ausência de nexo de causalidade entre eventual ação/omissão e o dano sofrido pelos autores - Pedido que restou procedente apenas com relação ao corréu Renan, que efetivamente praticou a conduta, tendo sido condenado pelo crime de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A do Código Penal – Danos morais caracterizados – Montante arbitrado pelo juízo de primeiro grau que deve ser mantido, pois se afigura razoável e proporcional às circunstâncias fáticas - Forma de cálculo apresentada pelos autores que se mostra equivocada - Ausência de prova de que os autores necessitem ou tenham se submetido a tratamento médico ou psicológico, o que impede o atendimento do pedido nesse aspecto - Sentença de procedência em parte mantida - Fixação dos honorários sucumbenciais recursais - Majoração da verba honorária devida pelos autores aos réus não sucumbentes para 12% sobre o valor da causa, com fulcro no disposto no art. 85, §§ 2°, e 11, do Novo CPC.

Recurso desprovido, com observação quanto à majoração da verba honorária devida pelos autores aos réus não sucumbentes.